Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO FRAUDULENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA.

1. A cobrança decorrente da contratação fraudulenta de financiamento de veículo automotor, por si só, não é apta a configurar ofensa a qualquer direito da personalidade, não ensejando, em consequência, reparação por danos morais.

2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas sucumbências. A caracterização da sucumbência mínima necessita que uma das partes tenha decaído de parte inexpressiva do pedido.

3. Apelação desprovida.